Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-12.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BOITUVA – Pretensão de reconhecimento do direito à redução de jornada – Pretensão de redução da carga horária sem compensação e redução dos vencimentos, através de interpretação analógica do art. 98 da Lei Federal no 8.112/90 - Impossibilidade – Ausência de fundamento legal que ampare o pedido na legislação municipal – Município que possui

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BOITUVA – Pretensão de reconhecimento do direito à redução de jornada – Pretensão de redução da carga horária sem compensação e redução dos vencimentos, através de interpretação analógica do art. 98 da Lei Federal no 8.112/90 - Impossibilidade – Ausência de fundamento legal que ampare o pedido na legislação municipal – Município que possui competência para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores – Acolhimento do pedido que implicaria ofensa ao princípio da Separação dos Poderes - Sentença reformada – Recurso provido.